Tribunal: TJDFT
Processo: 0003747-74.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003747-74.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESCRITORIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE, HELENA CONCEICAO SANTANA, HUMBERTO GOMES FERREIRA FILHO, IOLANDA MAMEDE ROSA DOS REIS, IOLANDA RAMIRA DE OLIVEIRA, IRANI CARDOSO DE BARROS, IRENE LOPES DE SOUZA, ISA CUNHA, ISABEL ANGELA PEREIRA DE MORAES, ISABEL RODRIGUES TAVARES TRINDADE, ITAMAR SILVA OLIVEIRA, IVAN LUIZ DE SOUZA, IVANILDA MIRANDA MAGALHAES, JESSEUSLENE RODRIGUES DA COSTA E SOUSA, JOANA DARC DINIZ RAMOS, JOANA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PASSARELLA, JORGE LUIZ GOMES DA SILVA, JOSALETE DOS SANTOS VIEIRA, JOSE DE DEUS DA SILVA, JOSE DE OLIVEIRA COSTA, JOSE FELIX DA SILVA, JOSE FERREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cumpra-se, com urgência, a decisão que deferiu superpreferência à credora IRENE LOPES DE SOUZA (ID 7981023 - Pág. 33/36). Os cálculos foram apresentados no ID 7981023 - Pág. 91, mas não chegaram a ser conferidos pela Contadoria. Desse modo, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cálculos atualizados da parcela superpreferencial da citada credora. Após conferida a planilha pela Contadoria, façam os autos conclusos, com urgência, para designação de data para pagamento. Registro, por oportuno, que a credora IRENE LOPES DE SOUZA atualizou seu endereço e contatos no ID 9382577. 2. Nada há a prover em relação ao requerimento ID 25275677, tendo em vista que QUALIDADE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE CARNES já foi habilitada como cessionário do credor JOSE FELIX DA SILVA, conforme decisão ID 7981018 - Pág. 55/56. 3. Cadastre-se o Dr. Jacques Veloso de Melo (OAB/DF 13.558) como advogado do cessionário NUTRIFIGO COMERCIO DE ALIMENTOS (cedente: credor JOSE FELIX DA SILVA). 4. Cadastre-se a Dra. Fabiana de Amorim Secundo (OAB/DF 35.662) como advogado do cessionário CARLOS ALBERTO SOARES DIAS (cedente: credor ESCRITORIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS). 5. Por fim, retornem os autos conclusos para análise do requerimento de compensação tributária apresentado pelo Distrito Federal nos IDs 10962758/10962805, referente ao cessionário CARLOS ALBERTO SOARES DIAS. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios